Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo : 0730275-45.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IZABEL TRINDADE OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao próprio DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso a leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte nefrológico, na rede pública ou privada. A liminar foi apreciada e deferida pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 74355795), seguida de regular intimação para cumprimento da decisão (id. 74358113). Em seguida, comparece o advogado para informar o falecimento da impetrante (id. 74956982), ocorrido em 31/07/2025, conforme certidão de óbito (id. 74956983). Em decorrência, requereu extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, ao Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator